Tribunal: TJES
Processo: 5000411-10.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-10.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: VAGNER MENDES ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000411-10.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
VAGNER MENDES ALMEIDA
Ação de origem: 5000367-54.2023.8.08.0059, em trâmite no Juízo de Fundão - Vara Única
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM RELATIVA À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PAGAMENTOS DE ISEO (Indenização Suplementar de Escala Operacional). RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da decisão proferida nos autos do processo nº 5000367-54.2023.8.08.0059, em trâmite no Juízo de Fundão. Na origem, a narrativa dos autos é no sentido de que a parte agravada teria ajuizado ação contra o ora agravante, visando a devolução dos valores descontados a título de imposto de renda sobre os pagamentos de ISEO (Indenização Suplementar de Escala Operacional), bem como para que, liminarmente, fossem suspensos os descontos de IR sobre os futuros pagamentos de ISEO.

(2).
Em decisão liminar, o Juízo de Fundão determinou a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre a ISEO até o julgamento final da demanda, sob o fundamento de que estariam presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
cujo comando é o que segue:
“[...] DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada para fins de que a Requerida proceda com a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre as verbas indenizatórias recebida pelo Requerente em virtude das convocações extraordinárias futuras, até julgamento final do processo, no prazo de (48) horas, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multas, sem prejuízo de posterior majoração. [...]”
.

(3).
A parte agravante alega que a decisão guerreada merece ser reformada, pelo fato de que o recebimento da ISEO é fato gerador do imposto de renda, vez que possui caráter remuneratório. A parte agravada, por sua vez, respondeu ao recurso, destacando ser o caso de manutenção da decisão de urgência proferida pelo Juízo
a quo
.

(4).
A situação narrada enseja o provimento do recurso de agravo de instrumento.

(5).
No detalhe, não se desconhece a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se admitir a relativização da vedação constante no § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 [
Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público (...) Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
], em especial quando consubstanciada em instrumento de efetividade e de celeridade da prestação jurisdicional.

(6).
Todavia, no caso dos autos, constata-se que é
controversa
a própria pretensão de fundo a ser analisada pelo Juízo de origem, no que tange à natureza da verba denominada “ISEO”, em especial se, de fato, detentora do caráter indenizatório a não ensejar os descontos de imposto de renda ou se possuidora do caráter remuneratório a possibilitar o acréscimo patrimonial ao servidor e, assim, incidir o imposto de renda. Isto, sem qualquer pré julgamento a respeito do tema, é suficiente para retirar um dos requisitos estabelecidos no art. 300,
caput
, do CPC, qual seja, a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados.

(7).
Não é só. A decisão de urgência, na forma como estabelecida, torna difícil a sua reversibilidade em caso de improcedência dos pedidos do autor/agravado no processo de origem. Isto porque restou conferida a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre a verba ISEO, o que ensejará, em caso de reversibilidade, a necessidade do agravado restituir a verba ao ente fazendário, que, por sua vez, só conseguirá tal intento, em caso de inadimplência, mediante o ajuizamento de nova ação para tal fim.

(8).
Por tais razões, tem-se que o
presente recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido e totalmente provido
,
de modo a se revogar por completo a r. decisão de urgência proferida no processo nº 5000367-54.2023.8.08.0059
, permitindo, em consequência, que seja descontado o Imposto de Renda devido sobre a ISEO, em atenção ao disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Comunique-se urgentemente ao Juízo de origem e, após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)